Tribunal: STF
Processo: ARE 1272114
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. FISCALIZAÇÃO. LEI N. 6.766/1979: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação Cível - Ação civil pública - Regularização de loteamento com obras de infraestrutura e fiscalização de edificações erigidas em áreas de proteção ambiental - Sentença de procedência - Recurso da Prefeitura - Desprovimento de rigor - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Restou comprovado que o loteamento possui edificações erigidas em áreas de preservação ambiental, além de não contar com infraestrutura mínima como rede de esgoto e iluminação pública, não se prestando a prova técnica, ante as constatações concretas referentes às condições do local, para infirmar a conclusão do Parquet. Poder-dever da Municipalidade de fiscalizar e regularizar o parcelamento do solo Município omisso - Ausência de ingerência indevida do Judiciário sobre a Administração - Sentença mantida - Recurso desprovido” (fl. 15, vol. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República.
    Salienta que “a produção da prova técnico pericial então pleiteada pelo Município de Mogi Mirim, ora Recorrente, mostrava-se essencial para demonstrar ao Douto Juízo de 1ª instância as alegações de que o loteamento discutido nos autos possuía obras de infraestrutura adequadas ao empreendimento” (fl. 10, vol. 8).
    Assevera que “o loteamento foi correta e perfeitamente registrado como chácaras antes do advento da Lei 6.766/1979, não havendo como considerar a área como um loteamento urbano, visto que não há meio viável de implantação das áreas verdes e institucionais, que são inexistentes, nem como atender aos índices urbanísticos legais” (fl. 10, vol. 8).
    Ressalta que “o loteamento foi perfeitamente regularizado sob a legislação federal vigente à época de sua implantação e desenvolvimento, não sendo admissível a sua modificação à luz de legislação posterior, o que feriria frontalmente o ato jurídico perfeito resguardado expressamente pela Constituição Federal” (fl. 15, vol. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e aplicação dos Temas 424 e 660 de repercussão geral (fls. 1-2, vol. 16).
    4. No agravo, o agravante alega que “o Tema 424 não se aplica ao presente caso, posto que não há qualquer tese no recurso extraordinário sobre o indeferimento de produção de provas” (fl. 10, vol. 16).
    Assevera que “o recurso interposto não suscita o pronunciamento jurisdicional da mais alta Corte do país somente no que tange à questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada” (fl. 10, vol. 16).
    Ressalta que “não há que se falar na aplicação da Súmula 279 do STF ao presente caso, posto que não se trata de provas” (fl. 10, vol. 16).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou os Temas 424 e 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos seguintes:
    “Assim, em cumprimento à decisão exarada no ARE 639.228, de 17.06.2011, publicada no DJe de 31.08.2011, Tema 424/STF, bem como no ARE 748.371, de 07.06.2013, publicada no DJe de 01.08.2013, Tema nº 660/STF, o Col Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em casos análogos a estes. (…)
    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso“ (fls. 1-2, vol. 16).
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010). 
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:
    “Restou comprovado nos autos que o loteamento em questão possui edificações não fiscalizadas erigidas em áreas de preservação ambiental, além de não contar com infraestrutura mínima como rede de esgoto e iluminação pública, não se prestando a prova técnica, ante as constatações concretas referentes às condições do local, para infirmar a conclusão do Parquet. 
    E está correto o insigne julgador de primeiro grau, pois os elementos trazidos a lume na presente situação são suficientes à formação de juízo acerca do mérito do litígio, sendo absolutamente despiciendas outras provas para a solução do caso em apreço. (...)
    A Municipalidade, detentora do poder de polícia em matéria de organização urbana, tem, dentre outros, o dever e não a faculdade de promover atos administrativos e providências executórias para regularizar, quando possível, loteamentos irregulares ou clandestinos. (...)
    A responsabilidade do Município, in casu, se dá com a constatação de omissão manifesta de sua parte no que tange ao seu poder-dever de fiscalização administrativa, pela qual se evidencia um parcelamento irregular do solo em afronta à Lei Federal nº 6.766/79, cabendo ao Município fiscalizar a ordem urbanística dentro de seu território. 
    A alegação do Município de que a área objeto da ação cumpre função ambiental de transição entre bairro de indústrias e residencial não se presta para o fim de afastar a necessidade das obras, sobretudo em se considerando a ausência de rede de esgoto, o que elide de plano o argumento de que a infraestrutura existente seria adequada para o tipo de ocupação de chácaras. 
    Não resta dúvida de que a área em questão tem fins urbanos, enquadrando-se assim nos moldes da Lei nº 6.766/79, pouco importando se tal ocorre em imóvel localizado em zona rural ou urbana (art. 2º, §1º, da Lei). Como bem consignado pelo Douto Procurador de Justiça às fls. 505, ‘há de se atentar que o loteamento é antigo, tendo passado a integrar o ambiente urbano e, nada obstante, não houve qualquer providência de adequação pela Municipalidade’.
    Os habitantes do local, ademais, manifestaram interesse na concretização das obras. 
    Por fim, não merece guarida a alegação de que o provimento jurisdicional invade a esfera de autonomia executiva municipal no que diz respeito à ocupação do solo (…)
    Assim, como não cabe ao administrador a escolha entre cumprir ou não a lei, já que a observância às normas legais não está sujeita ao seu arbítrio, revela-se inarredável que toda a conduta administrativa deve pautar-se de acordo com o fim pretendido pelo ordenamento jurídico” (fls. 17-20, vol. 7). 
     O exame da pretensão do agravante exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal também demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Obrigação de fazer. Infraestrutura em loteamento. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.155.860-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI 6.766/1979 E DO DECRETO-LEI 58/37. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Estando em jogo no recurso extraordinário, em última análise, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (Lei 6.766/1979 e Decreto-Lei 58/37), não merece trânsito o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.041.064-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora